Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701987-03.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PEDRO HENRIQUE GUIMARAES MAIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO No ID 67291246, o Ministério Público da origem informa que a vítima solicitou, no âmbito dos autos n° 0701325- 39.2024.8.07.0007 (medidas protetivas), a revogação das medidas protetivas inicialmente deferidas em seu favor, medidas estas que já restaram revogadas aos 10 de dezembro de 2024, pelo que requer sejam revogadas, também nos presentes autos, as medidas protetivas de urgência inicialmente deferidas em favor de GIOVANA RODRIGUES PESSOA e em desfavor do réu/apelante PEDRO HENRIQUE GUIMARÃES MAIA. Ao analisar a questão, a despeito do julgamento do recurso de apelação constante do acórdão no 1946205, ainda não transitado em julgado, certo é que o réu/apelante foi absolvido em relação ao crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/2006, com fulcro no artigo 386, III, do CPP, e deste ponto, não recorreu o órgão acusador, remanescendo até então apenas o decreto condenatório constante do art. 129, §13 do Código Penal c/c art. 5o e 7o da Lei n. 11.340/06. Em sendo assim, considerando a absolvição do delito de descumprimento de medidas protetivas, inexiste qualquer providência desta Corte quanto a revogação de medidas protetivas nestes autos, até porque da informação ministerial as mesmas já foram revogadas por decisão judicial. Cientifique-se a Defensoria Pública e a Procuradoria de Justiça. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora